Tribunal: TJDFT
Processo: 0707952-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707952-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LUIZ CARLOS REIS AMORA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56367599) interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, tendo por objeto a r. decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, proposta por LUIZ CARLOS REIS AMORA em desfavor da agravante deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a autorização em favor do autor do serviço de home care 24 horas, enquanto houver prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Eis o teor da decisão agravada (ID 186379311- autos referência): “Mantenho a anotação de tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC (ID 186272650). A prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial. Isso porque, como cabe apenas ao médico que acompanha o caso estabelecer o tratamento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos das enfermidades do paciente, a ré não pode, sob pena de colocar em risco a vida do paciente e frustrar a própria finalidade do contrato, limitar, com base no argumento de não haver pertinência técnica para assistência de enfermagem beira leito (ID 186272674), o acesso do autor aos serviços de assistência domiciliar necessários à continuidade do tratamento hospitalar já iniciado (ID 186272673), pois aqueles serviços são uma consequência desse tratamento, cuja cobertura está sendo assegurada pelo plano de saúde. Em situações análogas, o e. TJDFT decidiu que: CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. HOME CARE. MERO DESDOBRAMENTO. 1. Paciente que já se encontra em internação hospitalar, e, segundo relatório médico, necessita da transferência para a modalidade domiciliar. 2. A modalidade home care constitui mero desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1725518, 07141307920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE COM HEMODIÁLISE. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito reivindicado pelo agravado restou demonstrada, pois foi comprovado que ele é beneficiário de plano de saúde fornecido pela agravante, bem como que há necessidade, conforme relatório médico, de tratamento domiciliar (home care ) com hemodiálise. Conforme pacífica jurisprudência, é abusiva a cláusula contratual que limita tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, como o serviço de home care, desde que cumpridos os requisitos jurisprudenciais, os quais também restam demonstrados. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. (Acórdão 1388835, 07305572520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da probabilidade do direito invocado, o fundado receio de dano irreparável decorre do fato de que o autor, paciente com 73 anos de idade, acamado e totalmente dependente de terceiros para as atividades diárias, necessita de cuidado e assistência continua, inclusive com hemodiálise diária (ID 186272673). Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré obter, em se definindo contrariamente a lide, o ressarcimento do valor desembolsado para custear as despesas do tratamento realizado pelo autor, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, autorize, enquanto houver prescrição médica, o tratamento mediante serviço de home care de forma ininterrupta, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por dia, conforme solicitação de ID 186272673; bem como disponibilize o custeio de todas as despesas com os profissionais especializados e os materiais necessários à realização desse tratamento domiciliar, inclusive com hemodiálise diária, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Desta maneira, expeça-se mandado de intimação da ré, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista. Desta maneira, determino que se proceda à intimação da ré; de modo que atribuo a presente decisão força de mandado de intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço da ré indicado na inicial (ID 186272647 – Pág. 1), conforme descrito abaixo: Nome: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Endereço: AOS 2/8 Lote 05, Torre B, 2o andar, Terraço Shopping, Área Octogonal, BRASÍLIA - DF - CEP: 70660-900 Com fundamento no art. 303, § 1o, inciso I, do CPC, determino que o autor promova o aditamento da petição inicial para complementar a argumentação descrita na inicial e, também, indicar o pedido de tutela final, retificando, se for o caso, o valor da causa. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 303, § 2o, do CPC. Intime-se a autora. Inconformada, sustenta a agravante que não há avaliação médica do agravado segundo critérios da ABEMID – Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar e NEAD – Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar, que trata da classificação do nível de complexidade assistencial, razão pela qual a tutela antecipada foi deferida em ofensa ao art. 300 do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta que o plano de saúde aderido pelo requerido não possui cobertura para internação domiciliar, razão pela qual não está obrigada, por força de ausência de previsão contratual, a arcar com os custos do home care pretendido. Afirma que foi realizada avaliação do quadro clínico do agravado em ambiente hospitalar, contudo, a equipe médica de auditoria constatou que o quadro clínico dele não atende os requisitos para a internação domiciliar. Alega que, não havendo previsão contratual para o serviço solicitado pelo recorrido, não existe a obrigatoriedade de arcar com os gastos da internação, visto que a internação domiciliar não possui previsão no rol de cobertura exigido pela ANS. Defende que, conforme previsto no REsp no 1.886.929-SP (2020/0191677-6), o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o rol da ANS é taxativo, não está obrigada custear serviços que não se encontram previstos no referido rol. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação do risco de lesão grave e de difícil reparação. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise provisória e rápida, típica desta fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. De acordo com o entendimento jurisprudencial predominante, é vedado ao plano de saúde escolher o procedimento que entende necessário ao restabelecimento da saúde do paciente, quando tal diagnóstico é realizado pelo profissional médico competente. Como bem ressaltou o nobre Magistrado “[...] como cabe apenas ao médico que acompanha o caso estabelecer o tratamento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos das enfermidades do paciente, a ré não pode, sob pena de colocar em risco a vida do paciente e frustrar a própria finalidade do contrato, limitar, com base no argumento de não haver pertinência técnica para assistência de enfermagem beira leito (ID 186272674), o acesso do autor aos serviços de assistência domiciliar necessários à continuidade do tratamento hospitalar já iniciado (ID 186272673), pois aqueles serviços são uma consequência desse tratamento, cuja cobertura está sendo assegurada pelo plano de saúde.” (ID 186379311), não podendo prevalecer o raciocínio estampado na peça recursal no sentido de que o paciente só preencheria os critérios de elegibilidade para acompanhamento domiciliar caso se enquadrasse em escala de pontuação, porquanto, à evidência, a conclusão da operadora de saúde não pode se sobrepor ao relatório médico. Dessa forma, considerando a probabilidade de o recorrido vir a se consagrar vencedor na demanda e o prejuízo que a reforma da r. decisão hostilizada pode acarretar, em virtude do estado de saúde e da sua avançada idade (73 anos), a melhor solução que se alvitra, no momento, é a não concessão da medida almejada pela recorrente. Por outro lado, não se vislumbra a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que, a qualquer tempo, caso vitoriosa ao final, a agravante poderá se ver ressarcida dos gastos efetivados com o tratamento, bastando mera determinação judicial nesse sentido. Como dito, não ficou evidenciado concreta e especificamente em que consistia o alegado perigo de dano ou de difícil reparação. Ressalte-se que o deferimento da liminar exige a presença, concomitante, da relevância dos fundamentos, fator circunscrito à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora, não demonstrada nos presentes autos. Assim, entendo que a agravante não demonstrou os requisitos legais necessários para a concessão da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador